Tribunal: TJMT
Processo: 1010802-41.2017.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010802-41.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (APELANTE), ALEXANDRE FERREIRA DAMASCENO - CPF: 031.418.076-12 (APELADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

APELANTE:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA

INCORPORAÇÕES SPE LTDA

APELADO:

ALEXANDRE FERREIRA DAMASCENO

E M E N T A:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA -
COMPRA DE IMÓVEL NA PLANTA - TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA - COBRANÇA APÓS A ENTREGA DAS CHAVES – CONCLUSÃO DA OBRA NÃO COMUNICADA PELA CONSTRUTORA AO AGENTE FINANCIADOR –

RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS SOB TAL RUBRICA - IMÓVEL ENTREGUE NA DATA APRAZADA - DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A taxa de evolução de obra é devida desde a aprovação do financiamento até o término da obra. Encerrada a obra no prazo estabelecido no contrato e não comunicado pela construtora ré ao agente financiador a expedição de certidão de baixa e habite-se, verifica-se a sua desídia, que deve ressarcir o consumidor dos valores indevidamente cobrados a esse título.

O ressarcimento por dano moral não pode decorrer de mero aborrecimento ou incômodo. É preciso que a ofensa apresente certa magnitude para ser reconhecida como prejuízo moral indenizável.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

APELANTE:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA

INCORPORAÇÕES SPE LTDA

APELADO:

ALEXANDRE FERREIRA DAMASCENO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
e
MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORAÇÕES SPE LTDA
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de inexistência de débito c/c Indenizatória por danos materiais e morais c/c Repetição de indébito
nº 1010802-41.2017.8.11.0041 ajuizada por
ALEXANDRE FERREIRA DAMASCENO
, que julgou parcial procedentes os pedidos iniciais para (i) condenar as requeridas
a indenizarem ao autor pelos prejuízos de ordem material, com o ressarcimento, de forma simples, dos valores pagos à Caixa Econômica Federal, a título de taxa de evolução de obra, entre a data da entrega do imóvel em 14.10.2015 (ID. 5908742) e o término da efetiva cobrança irregular, devidamente corrigidos pelo INPC/IBGE a partir da data do pagamento e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, a serem apurados em fase de liquidação de sentença; bem como para (ii) condená-las ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$8.000,00, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. C
ondenou ainda a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformadas, afirmam que apesar de o juízo tê-las condenado
a restituir ao autor os valores despendidos a título de taxa de evolução de obra após a data de entrega das chaves sob o fundamento de que não teriam informado a instituição bancária financiadora acerca do término da obra, tal condenação encontraria três óbices muito claros: (i) a ilegitimidade das apelantes – já que tais valores foram ajustados e pagos à exclusivamente à CEF – Caixa Econômica Federal; (ii) a inexistência de qualquer acréscimo remuneratório no financiamento; e (iii) a expressa anuência e conhecimento do autor quanto à incidência dos encargos, mesmo após à fase de construção.

Explica que, conquanto realize eventualmente, de forma indireta, a cobrança dos juros de obra em desfavor do mutuário, certo é que o faz exercendo o seu legítimo direito regressivo ante a cobrança primária feita pela CEF em seu desfavor.

No mais, sustenta a absoluta impertinência do pedido de indenização por danos morais posto que os encargos que o autor sustenta serem indevidos estão expressamente previstos no contrato, inexistido, portanto qualquer ilícito a amparar tal condenação.

Contrarrazões no ID. n. 51279035.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai dos autos, em 05/05/2013 o autor firmou com a construtora e com a incorporadora rés o
contrato de promessa de compra e venda
(ID. n. 51279037), através do Programa
Minha Casa Minha Vida
– PMCMV, para a aquisição do Apartamento nº 210, do Bloco K, do residencial
Parque Chapada Diamantina
, Bairro Dom Aquino, nesta Capital, tendo ficado ajustado entre as partes que o autor adquirente pagaria, até a data prevista para
entrega das chaves
ou da
emissão do habite-se
, um encargo denominado
taxa de evolução da obra
.

Ainda segundo consta, conforme termo de autorização de posse anexado aos autos, a unidade foi entregue ao adquirente ainda em 14/10/2015, finalizando, então, o período de construção.

No entanto, em razão da inércia da construtora na comunicação da instituição financiadora acerca do término da fase de construção, a
taxa de evolução da obra

continuou sendo cobrada e paga mensalmente pelo autor até 25/07/2016.

Na inicial, o autor aduziu que essas taxas somadas remontaram a um valor total de R$7.848,87.

Regularmente processado o feiro, adveio a sentença de parcial procedência que determinou a devolução simples, porém atualizada e acrescida de juros de mora, bem como como condenou a construtora e a incorporadora corrés a pagarem ao autor, a título de indenização por danos morais, a importância de R$8.000,00.

Inconformadas, as requeridas se voltaram contra a sentença pelas razões expostas no relato.

No que tange à determinação de devolução dos chamados juros da obra cobrados após o término do período de construção, a sentença se revela irrepreensível.

É bem verdade que na
Cláusula Terceira
, inciso II, alínea “a)” do contrato havido entre as partes, o adquirente assume “
na fase de construção
” (ID. n. 51279040 - Pág. 5), o dever de pagar os chamados “juros de obra”, ou “juros de evolução da obra”, ou “taxa de evolução da obra”, ou outros encargos equivalentes.

Vale ainda lembrar que, ao julgar o REsp nº 1.729.593/SP sob o rito dos
recursos repetitivos
, a Segunda Seção do STJ, fixou quatro teses paradigmas que deram origem ao
Tema 996
, sendo que a terceira delas firmou o entendimento de que
“É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.”

Daí se depreende que, finalizada a fase de construção, ou seja, entregue as chaves ou a posse direta do imóvel ao adquirente, já não mais pode ser-lhe cobrado os “
juros de evolução da obra
”, podendo, desde logo, dar início ao pagamento das parcelas do financiamento.

Ocorre que, para a liberação do financiamento, as alíneas “c” do
parágrafo oitavo
da
Cláusula Vigésima Sexta
e do
parágrafo primeiro
da
Cláusula Vigésima Sétima
do contrato firmado entre as partes e a Caixa Econômica Federal, denominada “exigências relativas à liberação das parcelas “(ID. n. 51279042 - Pág. 5), incumbe financiadora comunicar o término do período de construção.

No entanto, entregue ao adquirente autor a unidade negociada ainda em 14/10/2015 – o que é incontroverso, já que as apelantes nada questionam a esse respeito – os “juros” ou as “taxas de evolução da obra” continuaram sendo cobrados pela instituição financeira e pagos pelo auto – o que também é incontroverso – até o mês de
julho de 2016
.

E não se diga que a legitimidade para responder pela devolução de tal encargo seria da CEF.

Afinal a legitimidade das rés não decorre do recebimento ou não dos valores pagos pelo autor sob tal rubrica, mas porque, ao deixar de comunicar o agente financiador acerca do término das obras, permitiu que tal agente continuasse a cobrar do adquirente os “
juros de evolução da obra
”. Ou seja, por sua conduta omissiva, acabaram causando ao autor prejuízos que, nos termos do art.12 do CDC; e artigos 186 e 927, ambos do CC/2002, devem ser ressarcidos.

Por isso, não resta dúvida de que
“a
construtora tem legitimidade para responder por prejuízos decorrentes do atraso injustificado na comunicação de entrega da obra ao agente financeiro, inclusive pelos juros de obra pagos pelo comprador
”, de modo que
“deve ressarcir os valores despendidos com a taxa de evolução da obra quando o pagamento indevido seu deu por sua culpa exclusiva.”
(TJMG - 15ª Câmara Cível - Apelação Cível 1.0433.15.007855-1/001, Relator(a): Des.(a) Tiago Pinto, j. em 18/07/2019, publicação da súmula em 20/09/2019)

Com isso, inalterável a sentença no ponto em que condenou as requeridas ao
“
ressarcimento dos valores pagos a título de taxa de evolução de obra cobrada pela Caixa Econômica Federal, entre a data da entrega do imóvel em 14.10.2015 (id. 5908742), e o término da efetiva cobrança irregular, de forma simples, cujo valor deverá ser apurado na fase de liquidação de sentença, cujos valores deverão ser corrigidos pelo INPC/IBGE, a partir da data do vencimento do pagamento realizado, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.”
(ID. n. 51283506 - Pág. 7)

Todavia, no que tange ao reconhecimento da ocorrência de danos morais, o pleito recursal está a merecer a guarida almejada.

Afinal,
“o ressarcimento por dano moral não pode decorrer de qualquer melindre ou suscetibilidade exagerada, do mero aborrecimento ou incômodo. É preciso que a ofensa apresente certa magnitude para ser reconhecida como prejuízo moral.”
(TJ/SP - 26ª Câmara de Direito Privado - AC 1020117-05.2018.8.26.0506, Relator: Renato Sartorelli, j. 04/03/2020, j. 04/03/2020)

No caso, é bem verdade que o autor experimentou prejuízos a serem ressarcidos. Porém, dais danos se limitaram à esfera patrimonial.

Não houve qualquer violação à honra objetiva (imagem) ou a experimentação de um sofrimento espiritual, angústia, frustração capaz de extrapolar os umbrais dos meros aborrecimentos.

Diversamente do que costuma acontecer em casos análogos, na hipótese dos autos
não houve
atraso da obra frustrando ou prorrogando a realização do sonho da casa própria. O que houve foi apenas a cobrança e o pagamento de um encargo contratual além do tempo permitido.

Tais valores foram pagos, não havendo notícia de negativação ou cobrança vexatória.

Com isso, absolutamente descabida a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - COMPRA DE IMÓVEL - TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA - COBRANÇA APÓS A ENTREGA DAS CHAVES - IMÓVEL ENTREGUE NA DATA APRAZADA - RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA - DEMONSTRADA - CONCLUSÃO DA OBRA NÃO COMUNICADA AO AGENTE FINANCIADOR - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO. - A taxa de evolução de obra é devida desde a aprovação do financiamento até o término da obra. - Encerrada a obra no prazo estabelecido no contrato e não comunicado pela construtora ré ao agente financiador a expedição de certidão de baixa habite-se, verifica-se a desídia daquela que deve ressarcir o consumidor dos valores indevidamente cobrados a título de taxa de evolução da obra. -
Não configura o dano moral os meros aborrecimentos decorrentes do descumprimento contratual.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.19.154657-1/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, j. em 30/04/0020, publ. em 04/05/2020)

Com isso, neste ponto a sentença deve ser reformada para a exclusão da condenação das apelantes quanto à indenização por danos morais.

Consequentemente, essa condenação terá reflexos na distribuição do ônus de sucumbência, tendo em vista a derrota recíproca dos litigantes, devendo, portanto, cada parte, arcar com metade das custas processuais e com a verba honorária do(s) patrono(s) da parte adversa, a qual fica mantida no percentual de 15%, observada a regra do §3º do art.98 do CPC/15.

Forte nessas razões,
dou

parcial provimento ao apelo
para afastar a condenação das rés quanto ao pagamento de indenização por danos morais.

Ante a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento de metade das custas processuais e dos honorários advocatícios do(s) patrono(s) da parte adversa, observada a regra do §3º do art.98 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020